Tribunal: STF
Processo: RE 513713
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Acesso ao Poder Judiciário como
   órgão consultivo. Inadmissibilidade. Agravo regimental improvido.
   Precedentes. Embargos declaratórios não se prestam a formular
   consulta ao tribunal.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.